Tribunal: TJMT
Processo: 1011972-58.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011972-58.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARILDO FORTINO RODRIGUES - CPF: 535.631.661-53 (EMBARGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), MARIANA SILVA FAVERO - CPF: 028.350.941-48 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MARASINI DE LARA - CPF: 037.352.941-46 (ADVOGADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), COP VARZEA GRANDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 10.736.157/0001-33 (EMBARGANTE), INNOVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 30.040.284/0001-00 (EMBARGANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), COP VARZEA GRANDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 10.736.157/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC NÃO APLICADA NESTA FASE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos

contra acórdão que negou provimento à apelação, rejeitou as preliminares suscitadas e manteve integralmente a sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual foi reconhecida a responsabilidade solidária das requeridas por falha na prestação de serviço odontológico, com condenação à restituição de R$ 6.500,00, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, à manutenção da multa por embargos protelatórios aplicada na origem e à majoração dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se:
(i) omissão ao afastar a alegação de cerceamento de defesa, fundada na necessidade de produção de prova oral e pericial; (
ii
) contradição interna entre o reconhecimento da suficiência do acervo documental para julgamento antecipado e a conclusão pela falha na prestação do serviço; (
iii
) houve erro de premissa quanto à legitimidade passiva da embargante e à extensão de sua participação no tratamento odontológico; e (
iv
) aplicação de nova multa por caráter protelatório dos embargos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração
n
ão se prestam à rediscussão do mérito nem à
revaloração
dos fatos já apreciados.

4. Não há omissão sobre o alegado cerceamento de defesa, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria.

5. Não existe contradição interna no julgado
, pois a
suficiência do acervo documental foi justamente o fundamento para reconhecer a falha na prestação do serviço.

6. Também não há erro de premissa quanto à legitimidade passiva da embargante.

7. Inexiste omissão quanto à multa por embargos protelatórios aplicada na origem.

8.
Mero
inconformismo com o resultado do julgamento
não enseja automaticamente na incidência da
nova multa do art. 1.026, § 2o, do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão os embargos de declaração quando o acórdão enfrenta, de forma expressa e suficiente, a alegação de cerceamento de defesa e conclui pela suficiência do acervo documental para o julgamento da controvérsia. 2. Não há contradição interna entre a afirmação de suficiência da prova documental e o reconhecimento da falha na prestação do serviço, quando esta conclusão decorre logicamente daquela premissa. 3. A alegação de erro de premissa não se presta, em embargos de declaração, à rediscussão da valoração jurídica dos fatos e documentos já apreciados pelo órgão julgador. 4. A rejeição dos embargos de declaração, por si só, não impõe automaticamente a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 370, 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por INNOVA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, rejeitou as preliminares suscitadas e manteve integralmente a sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ARILDO FORTINO RODRIGUES, reconheceu a responsabilidade solidária das requeridas pela falha na prestação de serviço odontológico, condenando-as à restituição da quantia de R$ 6.500,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de manter a multa por embargos de declaração protelatórios e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

A embargante
sustenta a existência de vícios no julgado, aduzindo, em síntese, omissão quanto à tese de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que não teria havido apreciação adequada da alegação de necessidade de produção de prova oral e pericial.

Alega, ainda, contradição no acórdão, sob o fundamento de que teria reconhecido, ao mesmo tempo, a suficiência do acervo documental para o julgamento antecipado da lide e a configuração da falha na prestação do serviço.

Sustenta, também, a ocorrência de erro de premissa, especialmente quanto à sua legitimidade passiva e à extensão de sua efetiva participação no tratamento odontológico discutido nos autos.

O embargado apresentou contrarrazões, nas quais defende a rejeição do recurso, ao argumento de que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões devolvidas, inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Afirma que a embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria fática e jurídica já examinada, o que é incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração. Sustenta, ainda, o caráter manifestamente protelatório do recurso e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito nem à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador por outro mais favorável à parte embargante.

A embargante sustenta, em primeiro plano, omissão quanto à tese de nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teria havido apreciação suficiente da alegação de necessidade de produção de prova oral e pericial.

Também aponta contradição no acórdão, ao fundamento de que teria reconhecido a suficiência do acervo documental para o julgamento antecipado e, ao mesmo tempo, concluído pela falha na prestação do serviço. Por fim, aduz erro de premissa, especialmente quanto à sua legitimidade passiva e à extensão de sua efetiva participação no tratamento odontológico objeto da demanda.

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, o acórdão enfrentou a questão de forma expressa e suficiente. Ficou consignado que o magistrado, na condição de destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, e que, na hipótese, o conjunto documental já se mostrava apto ao julgamento da controvérsia.

Também se assentou, de modo claro, que a prova técnica não se revelava indispensável, porque a discussão não exigia definição de questão clínica complexa ou de protocolo terapêutico ideal, mas a verificação de vícios concretos do serviço prestado, evidenciados por fotografias, orçamento posterior para refazimento do tratamento, documentos do atendimento e pela própria narrativa defensiva da recorrente, que admitiu a realização de novos procedimentos após as reclamações do autor.

Portanto, a tese de omissão não se sustenta. O que há é inconformismo da embargante com a conclusão adotada, e não ausência de manifestação jurisdicional. O acórdão não apenas apreciou a preliminar, como explicitou as razões pelas quais concluiu pela desnecessidade de dilação probatória.

Também não há contradição interna no julgado. A afirmação de que o acervo documental era suficiente para o julgamento não colide com o reconhecimento da falha na prestação do serviço; ao contrário, uma premissa conduz logicamente à outra.

Justamente porque os documentos reunidos aos autos foram considerados bastantes para a formação do convencimento, foi possível concluir pela inadequação do tratamento prestado, pela necessidade de sucessivas correções e pela frustração da legítima expectativa do consumidor.

A contradição apta a autorizar embargos declaratórios é aquela que se estabelece entre proposições inconciliáveis no próprio corpo da decisão, e não a discordância da parte quanto ao resultado do julgamento.

A alegação de erro de premissa igualmente não merece acolhimento. O acórdão foi explícito ao reconhecer que, embora a contratação originária e parte da documentação estivessem formalmente vinculadas à corré, a própria embargante admitiu, em sua defesa, ter realizado procedimentos diretamente relacionados ao tratamento do autor, inclusive moldagem, registro de mordida, prova de prótese e entrega do aparelho.

A partir dessa premissa fática, expressamente extraída da narrativa defensiva, concluiu-se que sua atuação não foi periférica, mas inserida no iter de execução do serviço questionado.

Não há, assim, erro material ou erro de premissa. O que a embargante pretende é infirmar a valoração jurídica conferida aos fatos e documentos já examinados pelo colegiado, especialmente quanto à legitimidade passiva e à extensão de sua participação na cadeia de fornecimento. Essa pretensão, contudo, não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Também não se verifica omissão quanto à manutenção da multa por embargos de declaração protelatórios aplicada na origem. O acórdão registrou, expressamente, que tal penalidade deveria ser mantida, nos exatos termos da decisão que rejeitou os embargos opostos contra a sentença. Houve, portanto, pronunciamento claro e suficiente sobre o ponto.

Em verdade, a leitura dos embargos revela tentativa de reabrir discussão sobre matérias já devidamente apreciadas, com rediscussão da suficiência do conjunto probatório, da necessidade de produção de prova técnica, da legitimidade passiva da clínica recorrente e da própria configuração da falha do serviço. Não se apontam vícios efetivos do acórdão, mas apenas se renova a inconformidade da parte com o desfecho do julgamento.

Quanto ao pedido formulado pelo embargado de aplicação de nova multa por caráter protelatório, tenho que o seu cabimento reclama cautela. O simples não acolhimento dos embargos não conduz, por si só, à incidência automática da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026